Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIA INADEQUADA. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ELEVADO VALOR DA DÍVIDA. DOMICÍLIO DE TERCEIRO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. DILIGÊNCIA INÓCUA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação apresentada e recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos e manteve a determinação de realização de penhora e avaliação e bens no domicílio da embargante.
2. Apelação anteriormente julgada por esta Turma Cível reconheceu o interesse de agir da embargante e cassou a sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito (Acórdão n. 2021584).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se viável o processamento da reclamação apresentada nos próprios autos, na mesma petição do apelo; (ii) se há deserção do recurso de apelação; (iii) se há ofensa ao princípio da dialeticidade; (iv) se cabível a juntada de documentos novos na fase recursal; e (v) se cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem endereço da embargante, a fim de localizar bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação não possui natureza recursal e deve ser apresentada mediante petição dirigida ao Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal para, então, ser autuada e distribuída ao relator competente, conforme dispõe o art. 988, §§ 2o e 3o, do CPC , e o art. 197 do RITJDFT. Se inadequada a via eleita para o processamento da reclamação, impõe-se o seu não conhecimento.
5. Constatada a ausência de comprovação de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, a apelante foi intimada para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, o que foi devidamente cumprido. Preliminar de deserção rejeitada.
6. Se a leitura das razões recursais permite compreender, com clareza, o objeto do apelo e há impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se configura afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese. Recurso parcialmente conhecido.
8. Não há nos autos elementos aptos à comprovação de que a penhora e avaliação de bens no domicílio de terceiro resultará em satisfação relevante do crédito em execução, que remonta ao valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Pelo contrário, as buscas realizadas por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, as quais vêm sendo realizadas desde o ano de 2023, sugerem que o executado não possui patrimônio substancial. A medida permanece sem cumprimento há mais de um ano de sua determinação e a apelante comprovou ser domiciliada no imóvel, o que demonstra baixa probabilidade de que ainda existam bens do devedor em sua residência.
9. A ausência de indícios de efetividade da medida, aliada ao caráter invasivo da diligência, justifica seu indeferimento, em atenção aos princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da proporcionalidade, evitando-se constrangimentos desnecessários à terceira proprietária da residência.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, provida.